Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1o, II, DA LEI 8.137/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE.

1 Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu por infringir, por oito vezes, em continuidade delitiva, o art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990. A Defesa postula declaração de nulidade da citação. Se não reconhecida a nulidade, pede absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. O Ministério Público requer a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, e a fixação de reparação pelos danos causados pelo crime.

2 Não há nulidade na citação do réu, realizada por chamada telefônica e WhatsApp. O ato citatório foi realizado durante a pandemia do coronavírus, contexto em que se justificou a realização da citação por meio de telefonema e utilização do aplicativo WhatsApp, não havendo demonstração de prejuízo para o réu, que tomou conhecimento da existência da ação penal. Precedentes.

3 Comprovado que o réu, gestor da sociedade empresarial, suprimiu, por oito meses, o pagamento de ICMS, omitindo operações tributáveis em livro fiscal próprio, correta a condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, por oito vezes, em continuidade delitiva, sendo a conduta do réu formal e materialmente típica.

4 Para configuração do crime do art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, exige-se apenas o dolo genérico. Precedentes.

5 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, com relação aos tributos estaduais ou municipais, o critério para incidência da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.17/1990, é o valor definido como prioritário pela Fazenda local (REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 25/3/2020.). Assim, incabível a aplicação da majorante no caso, pois o prejuízo foi inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), parâmetro definido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal para caracterização de crédito prioritário.

6 O crédito tributário já foi inscrito em dívida ativa, e já foi ajuizada execução fiscal. Nesse contexto, não há como fixar, na sentença penal, reparação pelos danos, visto que a Fazenda Pública já tem meios para cobrar o valor devido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

7 Apelações conhecidas e desprovidas.